Tribunal: TJBA
Processo: 8098304-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098304-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS CARMO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Ausência de notificação prévia. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo autor contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada em face do
Itau Unibanco Holding S.A.
.

2. Sustenta o Apelante a
ilegalidade da inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN)
, sem prévia notificação, requerendo a exclusão do registro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i)
se houve irregularidade na inscrição dos dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN)
, por ausência de notificação prévia; e
(ii)
se a inclusão indevida do nome do consumidor nesse sistema enseja indenização por danos morais
, mesmo havendo registros anteriores legítimos em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

4. A ausência de comprovação da
notificação prévia do consumidor acerca do registro de seus dados no SCR/SISBACEN
viola o disposto no art. 43, § 2º, do
Código de Defesa do Consumidor
, e no art. 11 da
Resolução BACEN nº 4.571/2017
, impondo à instituição financeira o dever de proceder à
exclusão da anotação indevida
.

5. O
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
, ainda que se destine a fins de supervisão e não seja de acesso público,
tem natureza informativa e potencialmente restritiva
, devendo observar os princípios da
transparência e informação ao consumidor
.
6. Não se configuram danos morais quando o consumidor
já possui anotações anteriores legítimas
em cadastros de inadimplentes, nos termos da
Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça
, e não há demonstração de efetiva restrição de crédito ou de prejuízo concreto decorrente da anotação questionada.
7. O
mero descumprimento do dever de notificar
, por si só,
não gera automaticamente dano moral
, sobretudo quando inexistente demonstração de repercussão negativa na esfera pessoal do consumidor.

IV. Dispositivo

8.
Recurso parcialmente provido
, apenas para determinar a
exclusão da anotação indevida junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN)
, mantendo-se a
improcedência do pedido de indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos X e XXXII; CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, art. 86; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.